Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, e indenização por danos morais. Em suas razões, a autora/recorrente afirma que houve violação do dever de informação e vício de consentimento. Pede a reforma da sentença.
2. O recurso foi interposto de forma regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 75861319. Contrarrazões foram apresentadas (ID- 75861330).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a autora relata a cobrança de valores indevidos em seu plano de saúde. A recorrente afirma ter tentado resolver a questão diretamente com o responsável pela operadora do plano e pela plataforma “reclame aqui” (ID: 75861036), contudo, enfrentou considerável demora para obter qualquer resposta efetiva. Após diversas tentativas, recebeu respostas insatisfatórias, sendo informada sobre a cobrança de um valor superior ao legalmente previsto, conforme documento (ID: 75861311).
5. O Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
6. Cumpre destacar que a oferta do produto deve assegurar informações corretas e precisas sobre seus serviços e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato que vier a ser celebrado, nos moldes dos arts. 30 e 31 do CDC.
7. No caso em tela, restou comprovado nos autos, por meio do contrato celebrado entre as partes e assinado pela recorrente (ID 75861052), que não houve falha no dever de informação, tendo em vista que a Cláusula 19.5 é clara quanto aos valores de coparticipação do beneficiário (19.5.1 Haverá coparticipação do beneficiário neste contrato de acordo as seguintes regras: 19.5.2 Consultas eletiva: R$ 23,50 19.5.3 Consultas de urgência e emergência: R$ 45,10 19.5.4 Exames simples: R$ 15,30 19.5.5 Exames complexos: R$ 90,00 19.5.6 Franquia de internação: R$ 250,00).
8. Dessa feita, conforme alinhavado na sentença os efeitos do contrato outrora celebrado têm de necessariamente ser reconhecidos, especialmente porque a autora o assinou eletronicamente, o que demonstra sua concordância com os termos do serviço contratado, e não foi evidenciada nenhuma irregularidade que indique se tratar de contratação fraudulenta, e a suspensão do plano, por sua vez, decorreu do inadimplemento da autora. Sentença que se confirma.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
1O. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.